Tribunal: STF
Processo: ARE 1340562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. I – Repasse de ICMS para a municipalidade. Fomentar-Produzir. Obrigação de pagar quantia certa. Expedição de Precatório. Uma vez que o objetivo precípuo da Municipalidade/agravada/embargada é receber a quantia que entende devida pelo Estado de Goiás/agravante/embargante, não há se falar em obrigação de fazer, mas, sim, em obrigação de pagar quantia certa, estando, por isso, indiscutivelmente a condenação do ente público estatal sujeita ao regime constitucional de precatório. II – Contradição no acórdão. Hipótese de cabimento prevista no art. 1.022, do CPC. Existente um das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, merecem acolhimento os embargos de declaração para suprir o vício apontado, o que pode implicar em modificação do julgado hostilizado. No caso concreto, deve ser conhecido em parte e, nesta extensão, provido o agravo de instrumento, para reconhecer que a condenação do ente público estatal, ora agravante/embargante, sujeita-se ao regime constitucional de precatório. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Voto condutor do acórdão embargado modificado para conhecer em parte do agravo de instrumento e, nesta extensão, dar-lhe provimento” (fls. 16-17, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 157, o inc. IV do art. 158, o inc. I do art. 161 e o art. 162 da Constituição da República, ao argumento de que “o repasse da quota parte de ICMS pertencente ao município seja realizada de forma imediata e não sujeita ao regime dos precatórios” (fl. 33, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 23).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “se observa dos itens 4 dos embargos declaratórios da mov. 56 e do recurso extraordinário do ev. 70, ambos interpostos apresentados pelo o município agravante, restou prequestionado não apenas os artigos 157, 158, IV, 160, 161, I, e 162 da CF, mas também o artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, cumulado com o artigo 489, § 1º, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/2015 (negativa de prestação jurisdicional), bem como divergência quanto a dissídios jurisprudenciais deste STF julgado na ADPF 405, MC/RJ, bem como os precedentes oriundos de Goiás quanto à natureza da obrigação do repasse de receita constitucional compartilhada proferida no RE 1.211.180/GO e ARE 1.276.522/GO, a qual considerou que é de fazer e não pagar quantia certa, portanto, excepcionada à regra dos precatórios, conforme decidido no Tema 45 (RE 573.872/RS) da repercussão geral” (sic, fl. 6, e-doc. 25).
    Salienta que “em nenhum momento o recorrente questiona matéria de fato que poderia ou deveria ter sido analisada, mas tão somente rebate os fatos e fundamentos apresentados no acórdão recorrido com base na recente, reiterada e pacífica jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal em casos com idêntica matéria fática e jurídica também a envolver o Estado de Goiás e outros municípios goianos concernente a forma de repasse da cota parte de ICMS pertencente aos municípios” (fl. 25, e-doc. 25). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada, sem necessidade do reexame do conjunto fático-probatório do processo.
    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Conclui-se que, no presente caso, uma vez que o objetivo precípuo da Municipalidade/agravada/embargada é receber a quantia que entende devida pelo Estado de Goiás/agravante/embargante, não há se falar em obrigação de fazer mas, sim, em obrigação de pagar quantia certa, estando, por isso, indiscutivelmente a condenação do ente público estatal sujeita ao regime constitucional de precatório (...) 
    Frisa-se que a natureza do crédito exequendo (repasse financeiro de participação na arrecadação de ICMS) ou o fato de ser a Municipalidade a titular do crédito exequendo não constituem exceção ao regime de execução por precatório, cuja observância é obrigatória, que somente pode ser afastado, como já esposado, nas requisições de pequeno valor, assim definidas em lei (...) 
    Deveras, deve a decisão vergastada ser reformada, para que, considerando que a condenação do executado/agravante não consiste em obrigação de fazer, mas, sim, em obrigação de pagar quantia certa, está sujeita ao regime constitucional de precatório, de modo que, homologado os cálculos, não há se falar em intimação do Estado de Goiás para ‘apresentar Calendário com datas previstas para o repasse do valor devido em prazo não superior a noventa dias, sob pena, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, na forma do artigo 536 do CPC’, devendo, tão somente, ser expedido o respectivo precatório em benefício do exequente/agravado/embargado” (fls. 13-14, e-doc. 10). 
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações de fazer relativas à repartição constitucional das receitas tributárias. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.291.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.276.522-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para que o repasse constitucional da quota parte do ICMS devida ao Município seja realizada de forma imediata, sem a necessidade de sujeição ao regime de precatórios.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora